Tribunal: TJBA
Processo: 8004868-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004868-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA VARGAS PAZ

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

AGRAVADO: UIRTUS - CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO DE ALMEIDA VARGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. AGRAVANTE NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTAÇÃO PARA CORROBORAR SUA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROFISSÃO DO AGRAVANTE BEM REMUNERADA. MÉDICA CIRURGIÃ.
PARCELAMENTO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004868-93.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
LUANA VARGAS PAZ
e como Agravado
UIRTUS - - CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA